Tribunal: TJMT
Processo: 1027678-42.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027678-42.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE CHIARELLO BORGMANN - CPF: 039.283.990-39 (RECORRENTE), ALISON PREVELATO VIEIRA - CPF: 048.253.531-85 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. PERDA DE PROVA ACADÊMICA. TEMPO EXÍGUO ENTRE A CHEGADA DO VOO E O COMPROMISSO. CULPA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão de atraso em voo
de 2h22min
que, segundo o autor, o impediu de realizar prova acadêmica.

2.
O atraso do voo foi devidamente comprovado, porém,
a alegação de que a prova acadêmica seria realizada às 15h não foi sustentada por qualquer prova mínima nos autos
, o que inviabiliza a atribuição de responsabilidade à companhia aérea pela perda do compromisso acadêmico.
Inclusive
, a responsabilidade pelo desempenho acadêmico do autor, que
já vinha obtendo notas abaixo da média
, recai exclusivamente sobre o próprio aluno, não podendo ser transferida à companhia aérea.
Importa
ressaltar que o autor também não demonstrou ter buscado alternativas, como a realização de
segunda chamada da prova
que alega ter perdido, o que reforça a ausência de nexo causal entre o atraso do voo e o prejuízo acadêmico alegado
.

3. O
entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o passageiro assume o risco ao programar compromissos com intervalos de tempo reduzidos após a chegada de um voo, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais
.

4.
Nos casos em que o consumidor adquire bilhetes com intervalo exíguo entre a chegada do voo e a realização de compromissos, a responsabilidade por eventuais perdas recai exclusivamente sobre o passageiro, que não planejou a viagem com o tempo hábil necessário para cumprir tais compromissos
.

5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reafirmam que a responsabilidade pela perda de compromissos devido a curtos atrasos de voo deve ser atribuída ao consumidor, que, ao adquirir os bilhetes, não observou intervalos de tempo adequados para conexões ou compromissos subsequentes, assumindo, assim, os
riscos decorrentes
.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor narra que o voo entre Cuiabá/MT e Sinop/MT, originalmente previsto para decolar às 12h20 e pousar às 13h20 do dia 16/10/2023, sofreu atraso, o que o impediu de chegar a tempo para realizar uma prova acadêmica agendada para às 15h do mesmo dia. Alega que o atraso, ocorrido por motivos técnicos, resultou na decolagem do voo apenas às 14h41 e no pouso às 15h42, com um atraso total de 2h22min.

O autor argumenta que a perda da prova comprometeu sua aprovação na disciplina de economia agrícola, tendo obtido nota 3,66, abaixo da média mínima de 5,00 necessária para aprovação, o que resultou em sua reprovação na matéria.

Em primeiro grau, a sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, que agora recorre, sustentando a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e pelos danos morais decorrentes da perda da prova acadêmica.

Pois bem.

O atraso do voo foi devidamente comprovado, porém, a alegação de que a prova acadêmica seria realizada às 15h não foi sustentada por qualquer prova mínima nos autos, o que inviabiliza a atribuição de responsabilidade à companhia aérea pela perda do compromisso acadêmico. Inclusive, a responsabilidade pelo desempenho acadêmico do autor, que já vinha obtendo notas abaixo da média, recai exclusivamente sobre o próprio aluno, não podendo ser transferida à companhia aérea. Importa ressaltar que o autor também não demonstrou ter buscado alternativas, como a realização de segunda chamada da prova que alega ter perdido, o que reforça a ausência de nexo causal entre o atraso do voo e o prejuízo acadêmico alegado.

Além disso, o
autor programou sua viagem de forma a chegar em Sinop/MT às 13h20, tendo apenas 1h40 de intervalo até o horário supostamente marcado para a realização da prova acadêmica às 15h do mesmo dia.

Esse curto espaço de tempo seria utilizado para realizar o desembarque, eventualmente recolher bagagem despachada, sair do aeroporto, dirigir-se até sua residência para deixar a bagagem, realizar sua higiene pessoal e trocar de roupa, considerando que havia pernoitado no aeroporto de Cuiabá/MT, e, finalmente, se deslocar até o campus da UFMT, que está a aproximadamente 13 km do aeroporto.

Tal planejamento revelou-se extremamente arriscado, dado o número de etapas necessárias e a distância a ser percorrida, o que, considerando as variáveis inerentes ao transporte aéreo e trânsito local, torna inviável imputar à companhia aérea a responsabilidade pela perda da prova, uma vez que o autor assumiu o risco ao programar um intervalo de tempo tão exíguo entre a chegada do voo e o compromisso acadêmico.

O entendimento jurisprudencial consolidado, tanto nas Turmas Recursais quanto no Tribunais de Justiça
do Estado de Mato Grosso
, aponta que o passageiro assume o risco ao programar conexões ou compromissos com intervalos de tempo reduzidos entre os voos, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais ou dificuldades logísticas no embarque e desembarque.

Em situações análogas, onde a perda de conexão ou de compromisso posterior ocorre em razão da escolha do passageiro de adquirir bilhetes com tempos exíguos entre voos ou compromissos, os tribunais têm decidido pela culpa do consumidor, afastando a responsabilidade da companhia aérea.

Precedentes das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm reiteradamente destacado que, ao optar por um planejamento de viagem que deixa pouco tempo entre a chegada de um voo e a partida de outro, ou entre a chegada de um voo e um compromisso importante, o consumidor deve estar ciente dos riscos envolvidos. Nessas circunstâncias
específicas
, eventuais prejuízos decorrentes de atrasos ou da impossibilidade de cumprir os compromissos não podem ser imputados à companhia aérea, sendo de responsabilidade exclusiva do passageiro o planejamento inadequado da viagem.

Esse entendimento é corroborado em decisões que, diante da comprovação de que o tempo disponível entre a chegada de um voo e a partida de outro, ou entre a chegada e a realização de um compromisso, era insuficiente para realizar todos os procedimentos necessários, afastam a responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais alegados pelo passageiro, como no caso de perda de provas acadêmicas ou conexões entre voos.

Nesse sentido, precedente da augusta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NA DECOLAGEM OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA RECORRIDA - INEXISTÊNCIA - PERDA DOVOOPOSTERIOR ADQUIRIDO COM EMPRESA DIVERSA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE AFASTADA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso dovooprestado pela empresa recorrida e consequente perda do embarque marcado com companhia aérea distinta, o que ocasionou a compra de uma nova passagem para o
destino final
e consequente adiamento da programação previamente agendada.

2. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do § 3o do art. 14 da legislação consumerista.

3. Ainda que a empresa aérea tenha confessado o atraso de pouco mais de uma hora para a decolagem dovooque transportou a parte recorrente à Lisboa, tal fato não alterou o agendamento prévio de chegada ao destino, previsto para as 11:00 horas, porquanto, como confesso
em petição inicial, a parte recorrente aterrissou no aeroporto de Lisboa às 08: 28 min.

4. Se a reclamante adquiriu bilhete com outra companhia aérea no qual a decolagem estava prevista para as 10:00 horas, não pode imputar a perda destevooà recorrida, porque, para além desta ter aterrissado em Portugal no horário previamente previsto, é natural a demora de desembarque de passageiros, busca de bagagem e check-in com outra companhia emvoointernacional.

5. Como bem ressaltado na decisão de primeiro grau, que adoto como razão de decidir “Diante do cenário apresentado, as provas superficiais apresentadas sugerem fortemente possível ocorrência de culpa exclusiva da Autora, diante do claro risco assumido ao planejar a viagem internacional com trajetos que apresentavam espaços de tempocurtode conexão, especialmente o trajeto entre Lisboa/PT e Istambul/Turquia”.

6. Em relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais, por ter deixado de ir em passeio no dia seguinte a chegada, por estar cansada, a Requerida não pode ser responsabilizada por mera indisponibilidade física da Autora, que deliberadamente optou por não realizar o passeio por estar cansada. É de se reconhecer, assim, a improcedência com relação a este pedido.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade será suspensa nos termos do artigo 98
,
§3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1063178-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Também seguindo esse entendimento, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO QUE FARIA O TRECHO LONDRES-RIO DE JANEIRO. PERDA DA CONEXÃO A CUIABÁ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.Optando
o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão
segura.Caso
concreto em que as autoras deixaram um intervalo de aproximadamente 1h50min entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despache de bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão. Atraso no voo da ré que foi de apenas quarenta e seis minutos, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo nacional, mormente quando o prazo entre a chegada do voo internacional e a saída do voo doméstico mostrava-se exíguo, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Honorários sucumbenciais majorados com base no § 11o, do art. 85, do CPC. (N.U 1061141-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022,
Publicado
no DJE 22/06/2022)

Dessa forma, como bem ponderado pelo Juízo de primeiro grau: “
No id. 143700197, p. 11 a parte Ré apresenta resultado do site da ANAC para consulta a voos
passados[
1] o qual possui como peculiaridade que todos os horários indicados estão no fuso horário de Brasília/DF. Assim, o voo originalmente estava previsto para decolar às 12h20 e pousar às 13h20, contudo, em razão de motivos técnicos operacionais sofreu atraso decolando apenas às 14h41 e pousando às 15h42 incorrendo em um atraso de 2h22min. Consta no id. 134415712, p. 04 que a prova 3 de economia agrícola seria realizada no dia 16/10/2023, todavia, não consta a indicação de qualquer horário. Ainda que a parte Autora afirme que seria às 15h não trouxe aos autos qualquer prova mínima a corroborar sua alegação, tal como apresentar cópia do calendário acadêmico. De todo modo, igualmente não se mostra plausível responsabilizar a parte Requerida pela perda da prova acadêmica pelo Autor o qual notadamente assumiu tal risco ao adquirir passagem aérea com chegada em tão curto intervalo de tempo. O aeroporto de Sinop/MT está a aproximadamente 13km de distância do campus da UFMT. Considerando que o voo pousaria às 13h20 o Autor teria 1h40 para realizar o desembarque, eventual recolher alguma bagagem despachada, sair do aeroporto, dirigir até sua residência para deixar sua bagagem, higienizar-se e trocar de roupa considerando que saiu de Guarulhos/SP às 23h45 do dia 15/10/2023 e, portanto, pernoitou no aeroporto de Cuiabá/MT, atravessar a cidade até o campus da UFMT, entrar em sua sala de aula e aguardar a aplicação da prova. Dadas as variáveis existentes não se mostra crível que tantas etapas seriam possíveis em tão curto espaço de tempo
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2024